Tribunal: TJES
Processo: 5022438-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022438-83.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MILTON LIBERTINO DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022438-83.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S.A

RECORRIDO: MILTON LIBERTINO DA SILVA JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Trata-se de ação ajuizada em face do Banco C6 na qual o autor/recorrido afirma que é sócio de uma empresa de autopeças e assinou um contrato novo com o ora recorrente referente a administração da máquina de cartões da sua empresa, oportunidade na qual recebeu em sua loja um representante comercial. Aduz que, nessa ocasião, foram tiradas fotos suas e de seus documentos pessoais.

Sustenta que, posteriormente, começou a receber cobranças do Banco recorrente e descobriu que terceiros fraudadores haviam realizado abertura de conta corrente em seu nome, bem como utilizado cartão de crédito, gerando débitos junto ao Banco. Alega que entrou em contato direto com o Banco para resolver o conflito, contudo, não obteve êxito. Em razão disso, seu nome foi incluído em órgão de proteção ao crédito.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação de serviços por parte do ora recorrente, pois, embora o Banco sustente que o recorrido contratou conta e cartão de crédito por biometria facial,
“se verifica da fotografia a que alude a Requerida, acostada em sua contestação, não se trata de uma selfie e sim de uma fotografia obtida por terceiros. Se os parâmetros de segurança da Requerida fossem observados, teria ela identificado que não houve o encaminhamento de selfie pelo Autor e sim o encaminhamento de fotografia obtida por terceiro, muito provavelmente o agente que praticou a fraude.”

Assim, a sentença declarou a inexistência dos débitos contestados na lide e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Inconformado, o recorrente interpôs RECURSO
INOMINADO
, pugnando pela reforma da sentença, sustentando: a) ausência de irregularidades nos contratos; b) inexistência de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Entendo que as alegações do autor/recorrido são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas aos autos e, especialmente, pelo fato de que
a foto utilizada para celebração dos contratos, a meu ver, não se enquadra no conceito de
selfie
, o que leva a crer que os dados do recorrido foram utilizados de forma indevida, não tendo o recorrente garantido a segurança da contratação.

Nesse cenário, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ressalto que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade),
não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em relação ao dano moral, entendo pela sua configuração, uma vez que o nome do autor foi indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito. De igual modo entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
não merece reparo.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)